Tribunal: TJDFT
Processo: 0712814-10.2019.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
CIVIL, COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULOS INJUNTIVOS. CHEQUES PRESCRITOS. PROVA ESCRITA. APARELHAMENTO. DECLINAÇÃO E EVIDENCIAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DISPENSA. DESQUALIFICAÇÃO DOS TÍTULOS E DO DÉBITO RETRATADO NAS CÁRTULAS. EMITENTE/RÉU. EMBARGOS. INTERPOSIÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESACERTO COMERCIAL COM O DESTINATÁRIO ORIGINAL DOS TÍTULOS. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO DESNECESSÁRIA, INÚTIL E INSERVÍVEL PARA SUBSIDIAR A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS FORMULADOS NA DEFESA. INDEFERIMENTO. IMPERATIVO LEGAL (CPC, arts. 369 e 370). CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. CHEQUES. CIRCULAÇÃO. ENDOSSO. ENDOSSATÁRIA DE BOA-FÉ. FATOS INCONTROVERSOS. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES RESTRITAS AO DESTINATÁRIO ORIGINAL E ENDOSSANTE. OPOSIÇÃO À ENDOSSATÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. ABSTRAÇÃO E INOPONIBILIDADE EM RELAÇÃO AO PORTADOR ATUAL. TÍTULO EMITIDO EM FAVOR DE TERCEIRO. CIRCULAÇÃO ANTES DA PRESCRIÇÃO. PORTADOR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. EMITENTE DAS CÁRTULAS. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO POR PARTE DO PORTADOR ORIGINÁRIO. FATO NÃO IMPUTÁVEL À ENDOSSATÁRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA ORIGINALMENTE. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. O devido processo legal, conquanto assegure o exercício do contraditório e resguarde o amplo direito de defesa como direito e garantia fundamental assegurado as litigantes, não compactua com a realização de provas desnecessárias, descabidas ou inservíveis para subsidiar o equacionamento dos fatos e elucidação do litígio, daí porque o legislador determina que sejam refutadas as diligências probatórias inúteis ou protelatórios como forma de ser assegurado o alcance do objetivo finalístico do processo (CPC, arts. 369 e 370).
2. O cheque prescrito encerra substancial prova documental, consubstanciando aparato material apto a aparelhar pretensão de cobrança sob o procedimento monitório, estando o portador, inclusive, desobrigado de comprovar a gênese obrigacional da qual germinara (STJ, súmulas 299 e 531), ficando o emitente, em optando por manejar embargos, alcançado pelo ônus de evidenciar que solvera a obrigação ou desqualificar a higidez formal do título por encerrarem fatos constitutivos e extintivos do direito invocado em seu desfavor (CPC, art. 373, I e II).
3. Conquanto descaracterizado como título de crédito por ter sido alcançado pela prescrição, deixando-o desguarnecido de exigibilidade, em tendo circulado quando ostentava aludidos predicados na expressão dos atributos inerentes à autonomia, abstração e circulação que lhe eram inerentes como título cambial ressoa inviável que, na contramão do sistema e do havido, o emitente, demandado pela obrigação retratada na cártula que subscrevera, oponha ao atual portador as exceções pessoais que detinha contra o destinatário originário (Lei no 7.357/85, art. 25; CC, art. 916; STJ, súmulas 299 e 531).
4. Ao circular, o cheque, na expressão dos atributos da autonomia e abstração que lhe são inerentes, desprende-se da causa que determinara sua emissão, tornando inviável a investigação da causa debendi e a oposição das exceções pessoais que detinha o emitente em face do credor originário ao terceiro de boa-fé ao qual fora transmitido (Lei do Cheque, art. 25; CC, art. 916), ficando-lhe imputado o encargo de, ao aventar que o destinatário da cambial a recebera desprovido desse predicado, evidenciar o ventilado, pois a má-fé é impassível de ser presumida, sobejando, ausente qualquer prova da sua ocorrência, a presunção legal de que a recebera imbuído de boa-fé.
5. Emitido o cheque de forma legítima e tendo entrado em circulação, seu emitente continua enlaçado à obrigação que estampa na exata medida do que exprime, independentemente da pessoa do seu atual portador e de não ter com ele entabulado nenhum negócio subjacente, carecendo de lastro legal sua desobrigação ante o simples fato de que a cártula circulara e havia sido destinada à satisfação de obrigação proveniente de contrato bilateral entabulado com seu destinatário original.
6. Soando os fatos alinhavados como sustentação da defesa formulada pelo acionado sob a forma de embargos no ambiente de ação injuntiva aparelhada por cheques prescritos incontroversos e lastreados materialmente no retratado nas cártulas, pois patenteado que circularam e a autora as recebera de boa-fé, assumindo a posição de endossatária, tornando inviável que o emitente, ao ser demandado, lhe oponha, como fato extintivo ou impeditivo do direito delas derivado, defesas adstritas ao destinatário original dos títulos proveniente de desacerto comercial, o indeferimento da dilação probatória que postulara visando evidenciar o já aferido se conforma com o devido processo legal, pois nada mais havia a ser provado, notadamente em seu proveito, no ambiente da ação que o enlaçara à atual portadora dos títulos que emitira, não descerrando o julgamento dos embargos que aviara sem incursão probatória situação de cerceamento de defesa (CPC, art. 370, parágrafo único).
7. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
8. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.